Tribunal: TJSP
Processo: 2166363-69.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. Decisão de primeira instância que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Questões não analisadas na origem e não conhecidas em sede de agravo. Rediscussão de mérito inviabilizada na oportunidade. Falta de prova de excesso. Pretensão infringente. Rediscussão. Inadmissibilidade. Aresto mantido. Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. Decisão de primeira instância que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Questões não analisadas na origem e não conhecidas em sede de agravo. Rediscussão de mérito inviabilizada na oportunidade. Falta de prova de excesso. Pretensão infringente. Rediscussão. Inadmissibilidade. Aresto mantido. Embargos rejeitados.